Tribunal: STF
Processo: Rcl 55336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. VIOLAÇÃO: OCORRÊNCIA.  COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maria Aparecida Batista, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, no processo nº 5001428-86.2021.8.13.0153, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Dona Euzébia, com vistas a obter os medicamentos Bissulfato de Clopidogrel 75mg, Somalgin Cardio 75mg e Flebon 50mg. Informa que o Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela e determinou que o Estado e o Município fornecessem os medicamentos, sob pena de multa diária.  



    3. Noticia que, após longo período de percebimento do tratamento, foi surpreendida com a prolação de sentença extinguindo o processo por suposta incompetência do Juizado Especial. Menciona que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a extinção do processo.  



    4. Sustenta que o Juízo reclamado interpretou de forma equivocada os termos do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, pois a conclusão foi pela extinção do processo, e não para incluir a União no polo passivo com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal. Alega que a premissa do Tema em questão é garantir o direito do cidadão de receber insumos, medicamentos e tratamento pelo Estado (latu sensu), mas que a Justiça de origem optou por obstar completamente o acesso ao Poder Judiciário para combater negativa enfrentada pela parte reclamada. Assevera que este Supremo, em reclamações nas quais o processo de origem é de alçada do Juizado Especial, decidiu pelo cabimento da inclusão da União no polo passivo da demanda, sem, contudo, extinguir o feito. Cita jurisprudência.  



    5. Requer a concessão de liminar para determinar ao Juízo reclamado que reconsidere sua decisão e, se for o caso, determine a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal, garantindo, na forma do art. 64, § 4º, do CPC, o tratamento da parte reclamante. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido. Solicita a gratuidade da Justiça.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça pleiteada.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), quando da decisão que extinguiu o feito sem a devida remessa dos autos à Justiça Federal.  



    10. Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE e, posteriormente, dos respectivos embargos de declaração:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    (RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020)  



    11. No caso em tela, o Juízo reclamado, ao decidir pela inclusão da União no polo passivo da demanda, promoveu a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:  



    “(...). Em conclusão, em que pese seja viável a possibilidade de exigir do Estado de Minas Gerais e do Município de Dona Euzébia os medicamentos “Flebon” e “Somalgin”, a União deve ser incluída no polo passivo da ação, em razão de sua atribuição para o fornecimento dos medicamentos que não constem das listas padronizadas. 



    O rol do art. 5º, II da Lei 12.153/2009, não inclui a União entre os legitimados passivos para o processo no rito sumaríssimo nos Juizados Especiais Estaduais, atraindo a extinção do procedimento com fincas no art. 51, II da Lei 9.099/1995.



    Ante ao exposto, promovo a extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de fornecimento dos medicamentos “Somalgin” e “Flebon”, com fulcro art. 51, II, da Lei 9.099/1995, bem como julgo improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Bissulfato de Clopidogrel, revogando a tutela antecipada de ID 3451486492. (...)”.  



    12. Adentrando o caso concreto, observo que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema RG nº 793. Isso porque o feito originário se encontra ainda no primeiro grau de jurisdição.  



    13. Embora seja firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes do esgotamento das vias ordinárias, esta Corte vem se posicionando pela excepcionalidade da admissão da via reclamatória em situações de tutela à saúde. Na presente, vislumbra-se a iminente interrupção do fornecimento de medicamentos em virtude de o Juízo estadual ter decidido pela extinção do feito sem resolução do mérito. No sentido da excepcionalidade da via reclamatória, confira-se a Rcl nº 52.863/DF, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin.  



    14. Com efeito, o pleito na origem trata dos medicamentos Bissulfato de Clopidogrel, Somalgin Cardio e Flebon, os quais são devidamente registrados na Anvisa, conforme consulta pública feita na rede mundial de computadores.  



    15. Entendo que o Juízo a quo desrespeitou a tese fixada no âmbito do Tema RG nº 793, uma vez que a obrigação de fornecer medicamento é solidária e devem ser respeitadas as regras de repartição de competência. Ao extinguir o feito e deliberar pela necessária presença da União no polo passivo, o Juízo estadual afastou o fornecimento da medicação pelo Município e pelo Estado, que vinham prestando a contento a medicação necessária, ainda que em cumprimento à determinação liminar.  



    16. A autoridade reclamada deliberou que a “União deve ser incluída no polo passivo da ação, em razão de sua atribuição para o fornecimento dos medicamentos que não constem das listas padronizadas”. Contudo, a tese fixada no Tema RG nº 793 não permite assim concluir, como se a União fosse a principal responsável pelo fornecimento de medicamentos à população.  



    17. Em se tratando de medicamento registrado na Anvisa, inexiste obrigação de presença da União no polo passivo. Nesse sentido, após aprovação de tese no âmbito do Tema RG nº 793, em sede de embargos de declaração, ficou deliberado que: “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. A contrario sensu, as ações que demandem medicamentos com registro na Anvisa não precisam ser obrigatoriamente propostas na Justiça Federal.  



    18. Ressalto que as políticas públicas de saúde firmadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são realizadas nas três esferas da Federação, União, Estados e Distrito Federal, além dos Municípios, sendo todos esses entes federados co-responsáveis pelo SUS de forma que a coordenação, colaboração e cooperação são ações necessárias para que haja êxito nas ações de saúde para a população.   



    19. Por fim, é importante assentar que, no tema em questão, o cotejo objetivo entre a decisão reclamada e o firmado no paradigma de repercussão geral, próprio da via da reclamação e consolidado nesta Suprema Corte, revela, ainda, conclusão direcionada à necessária preocupação com a consecução do acesso à Justiça, especialmente pelos mais vulneráveis, comumente atendidos pelas Defensorias Públicas estaduais, e com a devida efetivação do direito à saúde.  



    20. Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise, após informações e contestação, defiro o pedido liminar, para que seja restabelecido o fornecimento da medicação e proferida nova decisão no processo nº 5001428-86.2021.8.13.0153, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, em conformidade com as balizas fixadas no Tema RG nº 793.  



    21. Comunique-se, com urgência, ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.  



    22. Citem-se o Estado de Minas Gerais e o Município de Dona Euzébia/MG para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).  



    23. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).  



    Publique-se.  



    Intimem-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator